Tribunal: STF
Processo: Ext 1162
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. EXISTÊNCIA DE TRATADO ESPECÍFICO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. EXTRADITANDA INVESTIGADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA, COM RESSALVA. 


1. O Supremo Tribunal Federal exerce com exclusividade constitucional o papel de juiz natural do processo de extradição, sendo irrelevante, para efeitos de declaração de nulidade, a eventual delegação de atribuição para o processamento e cumprimento de cartas de ordem nas instâncias ordinárias. 




2. Não é inválido o interrogatório para fins de extradição realizado em desacordo com o procedimento estabelecido nos arts. 186 e 187 do Código de Processo Penal, pois os elementos de informação ordinariamente inquiridos aos acusados e que eventualmente serviriam de base para a prolação da sentença penal não interessam ao processo extradicional. 




3. É assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o modelo que rege, no Brasil, a disciplina normativa da extradição passiva – vinculado, quanto a sua matriz jurídica, ao sistema misto ou belga - não autoriza a revisão de aspectos formais concernentes à regularidade dos atos de persecução penal praticados no Estado requerente, nem a análise sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apóia. Precedentes. 




4. A custódia cautelar para fins de extradição constitui pressuposto necessário do processo extradicional, que só terá seu curso regular se o extraditando estiver preso à disposição deste Supremo Tribunal. 




5. O requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 está satisfeito, uma vez que o fato delituoso imputado à Extraditanda corresponde, no Brasil, ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 




6. Em atendimento ao disposto na Lei n. 6.815/1980 e no Tratado específico, observa-se não ter ocorrido a prescrição da pena, sob a análise da legislação de ambos os Estados. 




7. Inexistência de irregularidades formais. 




8. Extradição deferida, ressalvando que deverá ser efetuada a detração do tempo de prisão ao qual a Extraditanda foi submetida aqui no Brasil, no caso de eventual condenação pela prática do segundo delito de tráfico de drogas perante a Justiça italiana.